Tribunal: TJBA
Processo: 0033892-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0033892-72.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Adriano dos Santos Soares e outros (11)

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PIRES, JOAO DE MELO CRUZ FILHO, PAULO FELIPE GONZALEZ SABACK, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, DARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA NETO, FLORIVALDO LUIZ GIUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE
S
CONDENADO
S
PELA PRÁTICA
DOS

CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ART
S
.
12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76

E
A
RT
.
14 DA LEI N.º 10
.
826/03
.
PLEITO
INCIDENTAL
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL
.
PROCEDÊNCIA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA PUBLICADA EM
20
/0
8
/20
07
.
PENAS DEFINITIVAS
PRESCREVEM EM

8 (OITO) ANOS (PENA DE
3 ANOS
DE RECLUSÃO
),

EM 12 (DOZE) ANOS (PENAS DE
5 ANOS
DE RECLUSÃO,
5
ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO
E
8 ANOS DE RECLUSÃO
) E EM

16
(
DEZESSEIS
) ANOS
(PENA DE
9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO
)
.
DESCONSIDERAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO DE CRIMES PARA CÔMPUTO DOPRAZO PRESCRICIONAL.
TRANSCORRIDOS MAIS DE
16
(
DEZESSEIS
)
ANOS

ENTRE
O
S
MARCO
S
INTERRUPTIVO
S,
RAZÃO PELA QUAL RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DE TODOS OS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS CONDENADOS.
INTELIGÊNCIA DO
ART.
107, IV, C/C ART. 109,
I
I,
III E IV
,
C/C ART. 110, § 1º, C/C ART. 119,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO
S

JULGADOS PREJUDICADOS
.

1.

No caso vertente, os réus Denis Dias Gomes e Adriano dos Santos Soares foram condenados às seguintes penas definitiva: tráfico de drogas (art. 12, caput, da Lei 6368/76) - 8 anos de reclusão; associação para o tráfico (art. 14 da Lei 6368/76) - 5 anos de reclusão; porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) - 3 anos de reclusão; total de 16 anos de reclusão.

2. Em relação aos réus José Jorge Fernandes de Jesus, Herielson Lopes Santos, Márcio Antônio Freire Bastos, Ivan Jorge Santana e Eromir Alves Nascimento, o juízo sentenciante fixou as seguintes reprimendas definitivas: tráfico de drogas (art. 12, caput, c/c art. 18, II, da Lei 6368/76) - 9 anos e 4 meses de reclusão; associação para o tráfico (art. 14 c/c art. 18, II, da Lei 6368/76) – 5 anos e 10 meses de reclusão; total de 15 anos e 2 meses de reclusão.

3. Por sua vez, foi proferida sentença absolutória imprópria contra o réu Ângelo Petrônio Souza de Jesus, aplicando-lhe medida de segurança ambulatorial por tempo indeterminado.

4. Assim, as penas definitivas em concreto aplicadas aos apelantes, desconsiderando o acréscimo decorrente do concurso de crimes que não repercute na incidência da prescrição, prescrevem em 8 (oito) anos (pena de 3 anos de reclusão), em 12 (doze) anos (penas de 5 anos de reclusão, 5 anos e 10 meses de reclusão e 8 anos de reclusão) e em 16 (dezesseis) anos (pena de 9 anos e 4 meses de reclusão).

5. A sentença penal condenatória foi publicada em 20 de agosto de 2007 (ID 55661374) e, desde então, transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, razão pela qual reconheço a prescrição de todos os crimes imputados na denúncia em relação a todos os condenados, julgando prejudicados os recursos interpostos.

DECLARADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

RECURSOS JULGADOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0033892-72.2006.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como apelantes, DENIS DIAS GOMES, ADRIANO DOS SANTOS SOARES, JOSÉ JORGE FERNANDES DE JESUS, HERIELSON LOPES SANTOS, MÁRCIO ANTONIO FREIRE BASTOS, IVAN JORGE SANTANA, EROMIR ALVES NASCIMENTO e ÂNGELO PETRÔNIO DE JESUS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em deferir o pedido defensivo e declarar a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa, bem como julgar os recursos prejudicados, nos termos do voto condutor.